Tribunal: TJSP
Processo: 2281832-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – Determinação de expedição do mandado de despejo pelo Juízo "a quo" – Pedido de extensão do prazo de desocupação, sob alegação de que o imóvel abrigaria idosos em situação análoga a asilo, além de vários animais de estimação – Hipótese que não se enquadra no art. 63, § 3o da Lei n. 8.245/91 – Apesar de tal fato não impedir

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – Determinação de expedição do mandado de despejo pelo Juízo "a quo" – Pedido de extensão do prazo de desocupação, sob alegação de que o imóvel abrigaria idosos em situação análoga a asilo, além de vários animais de estimação – Hipótese que não se enquadra no art. 63, § 3o da Lei n. 8.245/91 – Apesar de tal fato não impedir a extensão do prazo de desocupação em outros casos em que o desfazimento da relação locatícia possa gerar prejuízos a terceiros, sopesando-se os valores relevantes no caso concreto, de rigor a manutenção da expedição do mandado de despejo – Inadimplência do agravante que perdura por mais de um ano e ordem de despejo conhecida desde setembro de 2019 – Negado provimento.